Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. VÍCIO DO PRODUTO ESSENCIAL. BEM DE CONSUMO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. DEFEITO SANADO NO PRAZO LEGAL. ARTIGO 18 §3o DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇAO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais que visam a condenação da empresa requerida na restituição da quantia paga pela compra de um notebook, além da indenização pelos lucros cessantes e pelos danos extrapatrimoniais.
2. Em suas razões (ID 62230534), sustenta o recorrente que o produto adquirido é um bem essencial, pois se utiliza do computador pessoal para exercer seu ofício, razão pela qual entende que não há necessidade de se aguardar o prazo para reparo do produto, podendo se valer da faculdade conferida ao consumidor no artigo 18, §3o do CDC. Alega ser devida a indenização pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes, pois se viu privado de sua ferramenta de trabalho nos dias em que foram realizadas a manutenção e o reparo em seu notebook na assistência técnica autorizada. Aduz que decorreu mais de quarenta dias para a solução do problema apontado, gerando enormes prejuízos à sua atividade profissional, razão pela qual postula a indenização pelos danos morais causados. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com pedido de gratuidade da Justiça ora concedida ante a presença dos elementos autorizadores da concessão do benefício (ID 62338351). Contrarrazões apresentadas (ID 62230542), em que a parte recorrida arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. O cerne da controvérsia reside em determinar se tem a empresa recorrida o dever de restituição de valor pago pela compra de um computador de uso pessoal, além da indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais alegados pelo recorrente.
7. No caso, verifica-se que a parte autora adquiriu um notebook no dia 15/5/2023 pelo valor de R$ 7.901,99. Contudo, o produto apresentou uma série de problemas, o que obrigou o recorrente a abrir ordem de serviço junto a assistência técnica no dia 25/5/2023, ocasião em que foi efetuada a troca do computador em 20/6/2023. Entretanto, o novo notebook também começou a apresentar defeitos, o que fez com que o recorrente o encaminhasse para a assistência no dia 11/01/2024, cujos reparos foram efetuados com a entrega do notebook no dia 25/01/2024 (ID 62230491). Alega o recorrente que durante esse período, ante a privação do uso de sua ferramenta de trabalho, foi obrigado a adquirir outro computador, dada a demora na solução do problema, razão pela qual notificou a empresa recorrida no dia 16/1/2024 para a restituição do valor pago (ID 62230492).
8. Não se desconhece que o artigo 18 §1o do CDC concede ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício do produto, sendo ofertadas alternativas ao consumidor em caso de ausência de reparo do vício naquele prazo.
9. Contudo, a questão envolve produto essencial, não sendo razoável exigir do consumidor que permaneça dias seguidos sem sua ferramenta de trabalho, notadamente no caso concreto, quando o produto tinha poucos meses de uso quando apresentou defeitos. Desse modo, estabelece o 3o do artigo 18 do CDC que: “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. Também há precedentes deste E. TJDFT ressaltando que não se deve exigir que o consumidor aguarde por 30 dias o reparo de produto essencial. Neste sentido: Acórdão 960095, 20150110690920APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 266/307; Acórdão 1044320, 20160910049285APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 207/213.
10. Nesse cenário, constatado que a parte consumidora não tinha a obrigação de aguardar por cerca de trinta dias a tentativa de reparo de bem essencial, não obstante tenha sido o problema solucionado em quinze dias, mostra-se devida à rescisão do contrato com a imediata devolução da quantia paga.
12. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, referente ao que o recorrente razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil), requer prova da sua ocorrência e extensão. Para comprovar as perdas e danos, o recorrente juntou documentos que demonstram a renda média que auferia do trabalho através de sua empresa de marketing, nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação, totalizando um faturamento médio de R$ 14.230,08 (ID 62230494). No entanto, os documentos juntados nâo demonstram o prejuízo alegado. Sua empresa, no mês em que o notebook apresentou defeitos e se encontrava na assistência técnica, janeiro de 2024, teve um faturamento de R$ 17.551,82, superior ao dezembro/2023, R$ 15.726,35, e fevereiro/2024, R$ 9.412,07. A documentação juntada pelo recorrente demonstra que ele não suportou nenhum prejuízo, haja vista o faturamento da empresa no período indicado, notadamente no mês de janeiro de 2024, superou o mês antecedente e o posterior. Desse modo, não restou configurado o dano alegado no mês de janeiro/2024, de modo a acarretar a indenização por lucros cessantes. Além disso, no período de reparo do primeiro computador, 15 de maio a 15 de junho/2023, não há nenhum elemento que possa sustentar o alegado prejuízo, uma vez que sequer consta o faturamento da empresa no período para verificar se houve decesso no ingresso de recursos. Além do mais, a relação decorrente da primeira compra se encerrou com a devolução do equipamento defeituoso, sem que o recorrente fizesse qualquer ressalva, vindo somente a demonstrar sua insatisfação por meio da notificação extrajudicial de janeiro/2024, quando postulou a rescisão do contrato, (ID 62230492). Nesse cenário, não há comprovação dos danos de modo a justificar a condenação da recorrida em lucros cessantes.
13. Por fim, em relação aos danos extrapatrimoniais, é assente na jurisprudência que o descumprimento contratual, por si só, não acarreta o dano moral. Faz-se necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 8/8/2022, DJE 15/8/2022). O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do defeito do produto, que foi substituído em prazo razoável e dentro do limite temporal estabelecido no CDC, se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença reformada para condenar a empresa recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 7.901,99, referente à restituição do valor pago pelo produto, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação. Deverá o recorrente promover a devolução do produto à recorrida, no estado tal como recebido, mediante comprovante de entrega, condição para posterior levantamento dos valores. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.